Tribunal: TJDFT
Processo: 0750815-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750815-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDEMIRO SOARES FERREIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Claudemiro Soares Ferreira pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, em sede de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a agravada garanta seu tratamento mediante o fornecimento do medicamento Osimertinibe Tagrisso, 80 mg. Em suas razões, o agravante informa que ajuizou ação em face da agravada a fim de que fosse compelida a fornecer medicamento indicado por seu oncologista para tratamento de adenocarcinoma de pulmão metastático, diagnosticado em 06/09/2020. Esclarece que, no dia 09 de setembro de 2020, foi submetido à cirurgia de urgência para a retirada do tumor, iniciando em seguida o tratamento oncológico por tempo indeterminado. Afirma que a administradora de plano de saúde negou a cobertura do medicamento, alegando que não consta no rol da ANS. Relata que, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.733.013/PR, a Quarta Turma do STJ entendeu que as operadoras de planos de saúde não estariam obrigadas à cobertura de tratamentos ou procedimentos não previstos, contudo referido entendimento não altera o firme posicionamento daquela Corte Especial no sentido de ser o rol da ANS é exemplificativo. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Sustenta que, caso mantida, a decisão resistida implicaria a “perversa e ilógica necessidade de sucessivos aditamentos contratuais para incluir cada nova modalidade no rol da ANS (agência pública e, portanto, burocrática quanto aos seus procedimentos), o que demandaria tempo, algo que o agravante não pode se dar ao luxo de ter ou aguardar, sem prejuízo de o colocar em orbital desvantagem contratual, prática essa vedada pelo artigo 51, incisos IV e XV do Código de Defesa do Consumidor. Pede a reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal, a fim de que, no prazo de até 48 horas, autorize o fornecimento do medicamento Osimertinibe Tagrisso, 80 mg, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano emerge do risco de disseminação da doença para outros órgãos. Em relação à probabilidade do direito, o relatório médico, da lavra do Dr.Eduardo Vissotto, CRM-DF no 020783/DF, médico oncologista, atesta, verbis: “Paciente com adenocarcinima de pulmão metastático para pulmão contralateral, com mutação de EGFR (deleção EXON 19) sintomático. Possui indicação de terapia alvo anti- EGFR. Osimertinibe é a droga desta classe com maior eficácia e melhor perfil de tolerância. O estudo de fase III FLAURA demonstrou a superioridade de osimertinibe em relação a erlotinibe ou gefitinibe na primeira linha em 556 pacientes com as mutações clássicas de sensibilidade (deleção no éxon ou mutação do éxon 21), com sobrevida livre de progressão mediana de 18.9 versus 10.2 meses (...) e taxa de Resposta Objetiva de 80 versus 76%. (...). São inquestionáveis os benefícios de Osimertinibe comparado a Geftitinibe ou Eriotinibe, não apenas com menor risco de morte e progressão, mas também com muito menos efeitos colaterais. O tratamento deverá iniciar o quanto antes em caráter de urgência, pelo risco de disseminação da doença para outros órgãos (inclusive sistema nervoso central) e também controle de sintomas. Paciente com diagnóstico desde 13/09/20 ainda sem início de tratamento específico)”. Com efeito, o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão-somente, de uma referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANOS DE SAÚDE. MEDICAMENTO. SOLIRIS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA. COBERTURA SECURITÁRIA. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. 1. É indevida a recusa pelo plano de saúde de fornecimento de medicamento devidamente prescrito pelo médico assistente ao argumento de que o fármaco não está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS, pois referido documento possui conteúdo exemplificativo. 2. A operadora de plano de saúde não pode limitar as formas de tratamento do segurado, mas apenas limitar as enfermidades que serão cobertas pela contratação. 3. Há ofensa aos atributos da personalidade (danos morais) na hipótese em que a indevida recusa de fornecimento do medicamento agrava a situação de angústia e aflição psicológicas naturalmente existentes no tratamento de doença grave. No caso, foi mantido o valor fixado na r. sentença, R$ 10.000,00 (dez mil reais) . 4. Negou-se provimento ao apelo” (Acórdão 1249433, 07171962220188070007, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a princípio, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física da paciente. Desse modo, ao menos em sede de cognição sumária, afigura-se ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde em fornecer a medicação necessária ao tratamento da segurada, conforme prescrito pelo médico responsável. Ante o exposto, defiro a liminar postulada, para determinar o fornecimento do OSIMERTINIBE TAGRISSO, 80 mg, em até 48 horas, conforme prescrição médica, de maneira ininterrupta, enquanto perdurar a necessidade do tratamento médico, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator